Tribunal: TJPA
Processo: 0010948-80.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010948-80.2020.8.14.0051

APELANTE: MARLISSON LEAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
3)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO, OU ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PRATICADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA PARA O TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO, ALÉM DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA PARA O DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOSS AO RÉU COMPROVADAS NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELA DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE INFRATOR QUE PARTICIPOU DA AÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
4)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. PARCIAL PROVIMENTO. REFITICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO TENTADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APENAS DOIS DELITOS EM CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICA AO RÉU. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 21 (VINTE E UM) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
5)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARLISSON LEAL DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II e Art. 157, §2º, incisos II e VIII c/c art. 14, inciso II, todos do CPB e art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, inicialmente, pelo reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade e pela concessão da gratuidade judicial. No mérito, requereu genericamente sua absolvição sob a alegação de inexistência de provas suficientes para a condenação, além da absolvição quanto ao crime de latrocínio tentado. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, ou ainda, a desclassificação da condenação para o crime de receptação (art. 180 do CPB), no que concerne ao aparelho celular que foi recuperado por uma das vítimas. Por derradeiro, caso mantida a condenação, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita
, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos dos recursos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 15/09/2020, por volta de 23h30min, o acusado MARLISSON LEAL DA SILVA, utilizou e corrompeu o adolescente DANIEL ALVES DE SOUSA, para empreitada de subtrair coisa alheia móvel e juntos, atentaram contra a vida da vítima JÚLIO CESAR MOTA FERNANDES, deferindo-lhe várias facadas nas costas. Não conseguiu matá-lo, por circunstâncias alheias à vontade do Acusado.

Na mesma ocasião o acusado Marlisson também teria tentado subtrair bem móvel da vítima ANA CAROLINE TAVARES SILVA, todavia, não consumaram o delito, em razão desta, não estar no momento, de posse de bens de valor.

No dia dos fatos, as Vítimas estavam namorando em uma Praça do Residencial Salvação quando o adolescente DANIEL ALVES SOUSA, teria chamado o acusado, vulgo “Bad Boy”, para assaltar as vítimas, tendo o acusado aquiescido ao chamado e entregado ao adolescente uma faca para cometer o delito.

Ainda de acordo com a inicial, o acusado e o adolescente, abordaram o casal e, após graves ameaças e a tentativa de reação da vítima JÚLIO CESAR, houve luta corporal, tendo esta ficado gravemente ferida pelos golpes deferidos pelos dois indivíduos (o acusado e o adolescente).

Após investigações, o adolescente DANIEL ALVES SOUSA, confessou sua participação no delito e disse que o comparsa seria o acusado MARLISSON, cuja sandália ficou no local do crime, quando este empreendeu fuga. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas.

Diante dos fatos,
o réu MARLISSON LEAL DA SILVA foi denunciado e condenado como incurso nas sanções previstas nos art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II e Art. 157, §2º, incisos II e VIII c/c art. 14, inciso II, todos do CPB e art. 244-B do ECA, em concurso material, tendo sido condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais 120 (cento e vinte) dias-multa.

Inicialmente, importa destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

No mérito, o réu interpôs o presente apelo demandando por sua absolvição, aduzindo genericamente que inexistem nos autos provas suficientes para a condenação, bem como, a absolvição quanto ao crime de latrocínio tentado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo qualificado em relação a vítima Júlio César, além da desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de receptação em relação a ofendida Ana Caroline.

De plano, atesto que os pleitos ora formulados não merecem provimento.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado praticado em face da vítima Júlio César, bem como, o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca praticado em desfavor da vítima Ana Caroline, restaram suficientemente demonstrados nos autos, pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, prestados pelas vítimas e corroboradas pelo testemunho do adolescente infrator que participou da ação delitiva, atestando que o ora apelante, Marlisson Leal da Silva, inicialmente imbuído do
animus
de subtrair os pertences das vítimas, as abordou na companhia do aludido menor, exigindo que entregassem seus pertences, todavia, apenas Júlio César portava um aparelho de celular que foi repassado para os assaltantes.

Foi esclarecido ainda que, por ocasião da abordagem, o apelante fazia inúmeras ameaças à vítima Ana Caroline, momento que Júlio Cesar tentou reagir ao assalto, iniciando luta corporal com o referido réu, ocasião em que recebeu inúmeras facadas, desferidas pelo menor e por Marlisson com inafastável intenção de ceifar a vida da referida vítima, causando os graves ferimentos descritos nos laudos médicos juntados aos autos, atestando as lesões provocadas por arma branca na região posterior do tórax, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias as suas vontades.

Demais disso, inegável a participação do menor no cometimento da ação delituosa, sendo inafastável a condenação do réu também pelo delito de corrupção de menores.

Não é demais ressaltar que ambas as vítimas reconheceram o apelante como sendo o autor dos ilícitos ora praticados na companhia do menor infrator D.A. S.

Nesse sentido, verifica-se pelas provas amealhadas aos autos, que restou inconteste a prática dos três crimes imputados ao recorrente, sendo totalmente contraproducente o deferimento dos pleitos absolutórios e desclassificatórios apresentados nas razões da apelação, devendo ser mantida
in totum
a condenação em seu desfavor.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de tentativa de latrocínio em desfavor da vítima Júlio César, de tentativa de roubo majorada pelo concurso de agentes e de arma branca em desfavor da vítima Ana Caroline, bem como, o de corrupção de menores praticado em face da vítima D.A.S., encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolutórios e desclassificatórios ora formulados, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Quanto a dosimetria, assiste razão parcial ao pleito de reforma do
quantum
definitivo da pena. Explico:

Da dosimetria da pena em relação ao crime de roubo qualificado tentado em face da vítima Ana Caroline Tavares Silva.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que foram corretamente avaliadas em desfavor do acusado os vetores da
culpabilidade
,
das circunstâncias do crime
e das
consequências do crime
, de modo que resta plenamente justificada a exasperação da pena base entre o patamar mínimo e médio previsto para o tipo penal, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na fase derradeira, pesa em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes na prática delitiva, incidindo a fração de aumento de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, sobre a qual, incide a fração de diminuição pela tentativa na fração de um terço 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido, restando a pena do réu quantificada em
06 (seis) anos, 02 (dois)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 88 (oitenta e oito) dias multa.

Da dosimetria da pena em relação ao crime de latrocínio tentado em face da vítima Júlio César Mota Fernandes.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que foram corretamente avaliadas em desfavor do acusado os vetores da
culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime
, de modo que resta plenamente justificada a exasperação da pena base no patamar médio previsto para o tipo penal, isto é, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento, incide a fração de diminuição pela tentativa na fração de um terço 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido, restando a pena do réu quantificada em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 100 (cem) dias multa.

Havendo concurso formal na prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio, ambos na forma tentada, incide a regra do art. 70 do CPB, a qual o juiz originário fez incidir a fração de aumento do patamar de 1/5 (um quinto), todavia, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo a prática de apenas dois crimes em concurso formal, deve incidir a fração mínima de aumento de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual, a pena intermediária deve ser retificada para 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Da dosimetria da pena em relação ao crime de corrupção de menores em face da vítima D.A.S
.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que foram corretamente avaliadas em desfavor do acusado os vetores da
culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime
, de modo que resta plenamente justificada a exasperação da pena base no patamar pouco acima médio previsto para o tipo penal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes a serem sopesadas, todavia, o réu, ao contrário dos demais delitos, confessou estar na companhia do menor, muito embora atribuísse tão somente a ele a ação delitiva, motivo pelo qual, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, resultando o
quantum
definitivo da pena no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Por fim, muito embora o juízo de piso tenha reconhecido a ocorrência do concurso formal tão somente em relação aos crimes de roubo majorado e latrocínio, ambos na modalidade tentada, evidencia-se que o delito de corrupção de menores também foi praticado mediante uma única ação, nos moldes do entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento pacífico deste STJ é no sentido de que a negativa de seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.

3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 532.029/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

Todavia, a aplicação da regra do concurso formal para todos os crimes cometidos, no caso, 03 (três) ilícitos, demandaria a incidência da fração de aumento no patamar de 1/5 (um quinto), o que resultaria no agravamento da pena definitiva imposta ao acusado, hipótese inviável em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Por essa razão, é impositiva a manutenção da regra do concurso material entre os crimes de corrupção de menores e a pena definida em concurso formal entre os crimes de roubo majorado tentado e latrocínio tentado, resultando no
quantum
de pena definitivo de
21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para retificar a fração de aumento da pena pelo concurso formal entres os crimes de roubo majorado tentado e latrocínio tentado, fazendo-a incidir no patamar de 1/6 (um sexto), de modo a redimensionar a pena definitiva do recorrente para
21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/09/2023